Tribunal: STF
Processo: ARE 1385448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM O PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO ADQUIRIDOS ATÉ O DIA ANTERIOR AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 358, DE 30 DE AGOSTO DE 2019. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. 1. A Lei Municipal nº 756/90 instituiu o regime jurídico único dos Servidores Públicos do Município de Serra Talhada, que passaram a ser regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei Estadual nº 6.123/68), conforme art. 1º desta Lei Municipal. 2. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, por seu turno, assegura aos servidores públicos estaduais o direto à percepção do adicional de tempo de serviço, em seus artigos 160, inciso VIII, e 166. 3. Posteriormente, a Emenda à Constituição Estadual nº 16, de 04 de junho de 1999, acrescentou o § 7º ao art. 131 da Constituição Estadual, vedando expressamente o pagamento de qualquer adicional de tempo de serviço aos servidores públicos estaduais. 4. Embora o Município de Serra Talhada tenha adotado o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco como lei de regência dos seus servidores públicos, as alterações posteriores promovidas na legislação estadual não produzem efeitos imediatos âmbito municipal, em função da autonomia legislativa deste ente federativo. 5. É necessária a edição de uma lei municipal incorporando essas alterações posteriores para que elas produzam efeitos no âmbito do município. 6. Este entendimento, inclusive, encontra-se sedimentado nas Súmulas n. 128 e 140 desta Corte de Justiça. 7. A superveniência da Lei Complementar Municipal nº 212/2013, que recepcionou as alterações promovidas na Lei Estadual nº 6.123/68 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco), não altera as conclusões supra, tendo em vista que o adicional de tempo de serviço continua previsto nos artigos 160, inciso VIII, e 166 do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais. 8. E não por outro motivo que o Município de Serra Talhada editou a Lei Complementar Municipal nº 358, de 30 de agosto de 2019, vedando expressamente o pagamento de qualquer adicional de tempo de serviço (art. 4º). 9. Portanto, os servidores públicos de Serra Talhada possuem o direito à percepção dos quinquênios adquiridos até o dia anterior ao início da vigência da Lei Complementar Municipal nº 358, de 30 de agosto de 2019, conforme estabelecido na sentença. 10. Remessa necessária desprovida. 11. Decisão unânime."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 35, IV, e 125, § 2º, da Constituição Federal; e do art. 11 do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente